Tribunal: TJMT
Processo: 1045171-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045171-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1045171-90.2019.8.11.0041

APELANTE: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

APELADO: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade só é viável quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelação no 1045171-90.2019.811.0041

Apelante:
Jatabairu Francisco Nunes

Apelada:
Reical Indústria e Comercio de Calcário Ltda
.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo exequente
Jatabairu Francisco Nunes
.

AÇÃO
:
Execução n.
1045171-90.2019.811.0041
,
proposta por
Jatabairu Francisco Nunes
,

aqui apelante, em face de
Reical Indústria e Comercio de Calcário Ltda
.
.

SENTENÇA (Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade
oposta pela aqui apelada e
extinguiu a Execução
proposta pelo aqui apelante, bem assim o condenou ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Informa ter proposto, em 08.10.2019, a Execução lastreada no contrato de honorários advocatícios firmado em 2001, vencido e não quitado, bem assim ter instruído a ação com o cálculo atualizado da dívida apresentado pela contadoria judicial e notificação da aqui apelada, que após ser citada não pagou e nem apresentou embargos.

Alega que fora do prazo de apresentação de Embargos e após a preclusão do ato a executada opôs Exceção de Pré-Executividade, que foi acolhida sem ter qualquer questão de ordem pública e ainda necessitar de amplitude de provas.

Argui ter sido contratado para fazer a defesa da aqui apelada junto a empresa Rede/Cemat, referente a cobrança suplementar de consumo de energia não faturada e ter sido convencionado a seguinte forma de pagamento:

“
CLÁUSULA SEGUNDA – Em remuneração o advogado (notificante), receberá do contratante (notificada) o percentual de 10% (dez por cento) do valor da fatura. CLÁUSULA TERCEIRA - O pagamento definitivo da cláusula acima será efetuado na seguinte forma: a) 33% (trinta e três por cento) do valor da fatura a ser pago no ato da assinatura deste instrumento; (já quitado); b) 33% (trinta e três por cento) do valor da fatura a ser pago no ato da propositura da ação principal; (já quitado em 2003); c) 34% (trinta e quatro por cento) do valor da fatura a ser pago no final do processo, sendo este último atualizado. (OBJETO DESTA EXECUÇÃO).
”

Assevera que a aqui apelada ainda lhe deve o item “c”, bem assim que a ação, que tem como base o contrato ora exequendo, está na fase de cumprimento de sentença, no valor, obtido em 29.3.2018, de R$1.499.431,25. Que, posteriormente, a contadoria elaborou novo cálculo, que resultou no valor de R$1.391,643,60 e que já foi, inclusive, determinada a penhora de bens naquele referido Cumprimento de sentença.

Relata ter notificado a aqui apelada para o pagamento de R$64.090,55.

Após irresignar com a sentença impugnada, pugna pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1045171-90.2019.8.11.0041

Apelação no 1045171-90.2019.811.0041

Apelante:
Jatabairu Francisco Nunes

Apelada:
Reical Indústria e Comercio de Calcário Ltda
.

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo exequente
Jatabairu Francisco Nunes
.

AÇÃO
:
Execução n.
1045171-90.2019.811.0041
,
proposta por
Jatabairu Francisco Nunes
,

aqui apelante, em face de
Reical Indústria e Comercio de Calcário Ltda.
.

SENTENÇA (Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade
oposta pela aqui apelada e
extinguiu a Execução
proposta pelo aqui apelante, bem assim o condenou ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de afastar o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade apresentada pela aqui apelada e afastar, ainda, a extinção da Execução proposta pelo aqui apelante
.

Cuida-se, pois, na origem, de Execução proposta em 08.10.2019, a fim de receber o valor de R$71.177,34, lastreada no contrato de honorários advocatícios firmado em 2001, rompido antes da finalização da ação. Informação que apesar de não ter na petição inicial da Execução, consta na contranotificação feita pela aqui apelada ao aqui apelante, cujo fragmento se lê “
Por outro lado, conforme é do vosso conhecimento, pois, junto anexo à notificação, à partir da nomeação do administrador judicial na empresa, conseguimos estancar a sangria desta demanda, que chegou a penhoar R$ 1,5 milhões nas contas da empresa, e ameaça de penhora de outros R$ 300 mil,
quando, por ação do novo patrono contratado pela administração judicial
, conseguimos realizar o acordo judicial, reduzindo o valor para R$ 1.100.000,00 (um milhão e em mil reais), com entrada de R4 500.00,00 e o restante, divididos em 24 parcelas
”. (grifei).

Vê-se que a dívida perseguida pelo aqui apelante advém da contratação de cláusula de
remuneração por honorários de sucumbência, vale dizer, ao final da ação que gerou o contrato (Ação no 610-73.2003.811.0041, código no 117771, ainda em trâmite na 10a Vara Cível de Cuiabá), conforme item “c” do pacto. As parcelas mencionadas nos itens “a” e “b” já foram quitadas, como informado pelo exequente, aqui apelante:

Veja a cláusula, em especial o item “c”, que estipulou a forma de pagamento pelos serviços prestados pelo aqui apelante:

“
CLÁUSULA SEGUNDA – Em remuneração o advogado (notificante), receberá do contratante (notificada) o percentual de 10% (dez por cento) do valor da fatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - O pagamento definitivo da cláusula acima será efetuado na seguinte forma:

a) 33% (trinta e três por cento) do valor da fatura a ser pago no ato da assinatura deste instrumento; (já quitado);

b) 33% (trinta e três por cento) do valor da fatura a ser pago no ato da propositura da ação principal; (já quitado em 2003);

c) 34% (trinta e quatro por cento) do valor da fatura
a ser pago no final do processo
, sendo este último atualizado. (OBJETO DESTA EXECUÇÃO)
.
”

Conforme informado pelo próprio exequente, aqui apelante, a Ação no 6610-73.2003.811.0041, código no 117771 geradora do contrato/débito em discussão ainda não findou, porquanto está na fase de cumprimento de sentença.

Logo, com razão a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao concluir pela impossibilidade da Execução, em razão da iliquidez, notadamente pela necessidade de arbitramento da verba honorária.

Veja o fragmento da sentença impugnada:

“
Em que pese a possibilidade de a execução ser por simples cálculo aritmético, não trouxe o exequente elementos para conferir liquidez à execução proposta.

Além disso, constou na exceção de pré-
executividade que o exequente não atuou até o final do processo
,
fato esse que não foi impugnado
. Portanto,
a verba honorária não pode ser exigida por inteiro, sendo necessário, na hipótese, o arbitramento de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados
.
” (grifei).

A orientação jurisprudencial, inclusive, desta e. Câmara é no sentido de ser possível a propositura da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios Sucumbenciais para recebimento de serviços prestados, cujo contrato de prestação de serviços diz respeito a pactuação de cláusula de remuneração por honorários de sucumbência, vale dizer, ao final da ação, e que foi interrompido unilateralmente, máxime sem justificativa plausível do contratante.

Veja-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo,
o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei).

Neste mesmo sentido, veja a orientação desta e. Câmara, lançada na ementa proferida na Apelação no 43854/2018, julgada em 01.8.2018:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANALISADA JUNTO COM O MÉRITO E AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e POSSIBILITA A PROPOSITURA DE AÇÃO PARA DISCUTIR O ARBITRAMENTO DO VALOR DEVIDO
.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação,
O ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA EM JUÍZO SE IMPÕE
, inclusive com observância da razoabilidade
.” (grifei).

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração do advogado apenas ao final da demanda, após ter laborado anos e ter sido destituído, unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2o.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO, OS HONORÁRIOS
SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL
, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."
(grifei).

Logo, ao contrário das alegações, com razão a sentença impugnada, porquanto é mesmo caso de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

A iliquidez do título realmente se revela e obsta a utilização da Execução, cuja matéria pode ser objeto de Exceção de Pre-Executividade, que pode sim ser oposta independente do decurso do prazo de apresentação de Embargos do Devedor, como ocorrido.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL
-
CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL SOBRE RESULTADO
-
EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE
-
CABIMENTO - ILIQUIDEZ DO TITULO - SENTENÇA MANTIDA
.
-
A exceção de pré-executividade consiste em via excepcional de defesa cabível no intuito de arguir matérias de ordem pública cuja resolução independe de dilação probatória
.
-
O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE PREVÊ OS HONORÁRIOS EM PERCENTUAL SOBRE RESULTADO NÃO É TITULO EXTRAJUDICIAL HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO POR SER ILÍQUIDO
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0637.13.009641-4/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2018, publicação da súmula em 21/08/2018)” (grifei).

Ainda:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – INEXISTÊNCIA
– CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.

– A
exceção de pré-executividade, por comportar apenas matéria de ordem pública, não possui prazo legalmente previsto e,
portanto, pode ser oposta a qualquer momento
– O contrato de compra e venda de bens móveis pode ser considerado como título executivo hábil a embasar uma ação de execução, porquanto está assinado pelas partes e por duas testemunhas, se enquadrando na hipótese prevista no inciso III do artigo 784 do novo CPC.”
TJ-MG – AC: 10024111968319001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 11/05/2018
(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que
acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela aqui apelada e extinguiu a Execução proposta pelo aqui apelante, bem assim que condenou o exequente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1045171-90.2019.8.11.0041

APELANTE: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

APELADO: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA

Apelação Cível de sentença que, em Ação de Execução, acolheu a Exceção De Pré-Executividade, desconstituiu o título e extinguiu o feito.

O objeto da lide consiste em Contrato de Honorários de Advogado (Id n.
77917545), que, conforme art. 24 da Lei n. 8.906/94, é título executivo.

E “
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
.”
(art. 783 do CPC).

O autor busca o cumprimento do contrato, mais especificamente do item “c” da cláusula terceira, que assim dispõe:

“Cláusula Terceira – O pagamento definitivo da cláusula acima será efetuado na seguinte forma:

(...)

c)
34% (trinta e quatro por cento) do valor da fatura a ser pago no final do processo, sendo este último atualizado
.”

A Exceção De Pré-Executividade é admitida quando demonstrado vício sobre matéria de ordem pública (conhecível de ofício) e que não exija a dilação probatória.

Nesse sentido, do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO SUPERVENIENTE DO CRÉDITO. EXCLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CUJA REVISÃO DEPENDE DO EXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material, outro, de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
(REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009).
Nessa linha, somente quando não necessária a produção de provas é que a petição de exceção de pré-executividade pode ser apresentada para aferição da ocorrência da prescrição.

(...)

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1689747/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 06/04/2021).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO CONFIGURADA – QUESTÕES DIRIMIDAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso concreto, além de as questões debatidas não serem matérias de ordem pública, a ensejar o conhecimento de ofício pelo Juízo de piso, necessita de dilação probatória, bem assim serão dirimidas nos Embargos à Execução, o que impõe a manutenção da decisão agravada que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade.

Conforme precedentes do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente.”
(RAI n. 1002508-84.2021.8.11.0000, julgado em 07/04/2021, DJe de 13/04/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.
”
(RAI n. 1003007-39.2019.8.11.0000, julgado em 24/04/2019, DJe de 26/04/2019).

A apelada (excipiente) argui iliquidez e inexigibilidade do título, uma vez que o processo ainda não terminou e o advogado/apelante não patrocinou a causa até o final, tampouco cumpriu sua obrigação com zelo.

Contudo, embora esses argumentos sejam capazes de ensejar a nulidade do título, é vedado o conhecimento de ofício, até porque sem a instrução processual o julgador não tem como saber até quando o advogado exerceu o mandato, muito menos se atuou de forma displicente ou aquém do esperado.

Por outro lado, o apelante trouxe aos autos elementos que, a princípio, evidenciam a certeza, liquidez e exigibilidade do título – o cálculo do valor final na lide em que se discute a avença (Id n. 77917544 - pág. 3), notificação extrajudicial (Id n. 77917546) que constituiu em mora a apelada, e o contrato, cuja cláusula sexta enuncia que
“A substituição deste por outro defensor poderá ser feita desde que seja pago o honorário deste na forma acima indicada.”

Desse modo, o cálculo final na demanda que tem como objeto o contrato, e a previsão convencionada pelas partes, de possibilidade de substituição do advogado apenas mediante quitação da verba honorária, conferem a certeza, liquidez e exigibilidade ora questionadas, ao menos à primeira vista.

Além disso, a inexequibilidade não podia ser afastada de ofício, mas somente após a produção de prova documental, testemunhal e até mesmo contábil que ratificasse as alegações da apelada.

Pelo exposto, divirjo do voto do douto relator e
dou provimento
ao Recurso para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o regular prosseguimento da Execução.

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jatabairu Francisco Nunes, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução no. 1045171-90.2019.8.11.0041, ajuizada em face de Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda., julgou procedente a exceção de pré-executividade e, nos termos do art. 803, inc. I do Código Civil c/c art. 925 do Código de Processo Civil, extinguiu a ação de execução, diante da iliquidez do título. Por consequência, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (ID 77917968).

Irresignado, o exequente/apelante aduz, em síntese, que os serviços foram totalmente executados; que o título apresentado é certo, líquido e exigível; que a apelada perdeu o prazo para os Embargos e apresentou a exceção de pré-executividade como se fosse embargos, o que não é permitido, mormente porque suas alegações de defesa demonstram a necessidade de dilação probatória, não se tratando, portanto, de matéria de ordem pública (ID 77917988).

Embora intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 77917990).

Pois bem.

Inicialmente, importa aferir o cabimento do instrumento de defesa utilizado pela executada/apelada para discutir a exequibilidade do título, nos termos em que foi apresentada.

Nesse contexto, tem-se que, embora o Código de Processo Civil não cite diretamente a exceção de pré-executividade, a sua possibilidade como instrumento de defesa contra ações de execução está prevista nos artigos 525 e 803, ainda que de forma indireta, senão vejamos:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Ou seja, objetivo da pré-executividade é apontar vícios e erros em matéria de ordem pública ou de mérito no processo, prescindindo de dilação probatória, sendo necessário apenas que o impugnante apresente documentos que comprovem a possibilidade de nulidade da execução.

Na hipótese, a executada apresentou o instrumento de defesa em questão (ID 77917965 – fls. 72/84), alegando que é “cristalina a ausência de liquidez e de exigibilidade do referido instrumento de CONTRATO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO que está subsidiando a Ação de Execução de Título Extrajudicial”, uma vez que o “referido instrumento particular trata-se de um contrato bilateral, sinalagmático, onde todas as partes possuem diversas obrigações e direitos recíprocos, e que indiscutivelmente exige a apuração de fatos, a atribuição de responsabilidades, e a exegese de cláusulas contratuais para que possa ser apurado o que realmente é devido – on debeatur – e, principalmente, o quanto verdadeiramente é devido – quantum debeatur – por cada uma das partes.”

Assim, pelos próprios argumentos lançados peça excipiente/executada/apelada, a magistrada da instância de origem não poderia ter acolhido a exceção de pré-executividade apresentada, porque para apurar os fatos alegados (desídia do exequente na condução dos processos que patrocinou, bem como se a prestação dos serviços deu-se de forma incompleta) imprescindível a dilação probatória, mormente porque não restou indene de dúvidas que o excepto/exequente/apelante não prestou os serviços para os quais foi contratado na sua integralidade, fazendo necessária a dilação probatória.

Para imiscuir na controvérsia referente ao direito do exequente aos honorários advocatícios, deveria a executada ter apresentado o meio de defesa adequado, qual seja, embargos à execução, e não pretender a nulidade do feito executivo por meio de argumentos que imprimem a necessidade de dilação probatória, o que é vedado em exceção de pré-executividade, cabível apenas, como dito, para sanar vícios de ordem jurídica, material ou processual que não necessitem de novas provas para ser atestado pelo julgador, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente é cabível a alegação de ilegitimidade passiva por intermédio da oposição de exceção de pré-executividade quando não for necessária dilação probatória. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ser hipótese de cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o caso dos autos demandaria dilação probatória. Para alterar esse entendimento, seria imprescindível o reexame das provas contidas no processo, o que é vedado em recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1718599/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há falar em violação do artigo 1022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 2. "A exceção de pré-executividade é admissível na Execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ). 3. No caso concreto, a Corte a quo afirmou que a questão em debate demanda dilação probatória. A revisão desse entendimento exige o reexame do acervo fático-probatório considerado pelo Tribunal de origem, o que é inviável pela via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1662208/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Este Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO E TAMBÉM DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – CONTRATO DE ÊXITO EM FACE DE VIABILIZAÇÃO E RECEBIMENTOS DE SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS PRODUTORES DE ALCOOL ANIDRO E ÁLCOOL HIDRATADO – INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO ANTE À REVOGAÇÃO DOS SUBSÍDIOS – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXTINÇÃO – VIABILIDADE – ÊXITO NÃO APERFEIÇOADO POR REVOGAÇÃO LEGAL – MANUTENÇÃO DO DECRETO SENTENCIAL - APELO DESPROVIDO.

É cabível a exceção de pré-executividade, desde que haja a presença de nulidades no título executivo manejado, e também seja desnecessária a dilação probatória para tal verificação.

A exceção de pré-executividade pode ser arguida a qualquer tempo, eis que se trata de matéria de ordem pública, cujo intuito é desqualificar, de plano, a execução, em razão de nulidade. [...]. (N.U 1040767-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 04/05/2021).

Destaca-se que não se está reconhecendo que a prestação de serviços deu-se na sua forma integral pelo exequente/apelante, e, por consequência, que seria o título exequível, mas sim que a parte executada/apelada deveria ter observado o prazo legal para oposição dos embargos à execução, a fim de discutir a questão, o que não fez, devendo, portanto, arcar com os ônus de sua desídia.

Logo, da análise de todo o processado, tem-se que razão assiste à apelante, de maneira a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, peço vênia ao eminente relator para dar outra solução ao caso e, assim, DAR PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o regular prosseguimento da ação de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021